Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-09.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002360-09.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA MARLENE ALVES CORREIA - CPF: 473.330.654-72 (RECORRIDO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1002360-09.2022.8.11.0010 – Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara -
MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
MARIA MARLENE ALVES CORREIA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA PROVISÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRADOS – DESCONTO INDEVIDO NO BENFÍCIO DO INSS – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos a cobrança/desconto indevido de serviços não contratados/solicitados no benefício do INSS da parte recorrida, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser mantida a restituição na forma em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora
R$ 2.709,30 (dois mil setecentos e nove reais e trinta centavos),
já dobrado.

4.
A sentença que condenou a parte recorrente na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados pela parte recorrida, no importe de
R$
2.709,30 (dois mil setecentos e nove reais e trinta centavos
)
, bem como, ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023